Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-48.2021.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000581-48.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TEREZA MARGARETE PEREIRA - CPF: 429.322.541-20 (APELADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (APELANTE), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), TEREZA MARGARETE PEREIRA - CPF: 429.322.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO MARTINS DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 37.491.974/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000581-48.2021.8.11.0044.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

APELADO:

TEREZA MARGARETE PEREIRA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - AVAL DE CÔNJUGE CASADO SOB O REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – OUTORGA UXÓRIA - DESNECESSIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DIREITO DE RESGUARDAR A MEAÇÃO DOS BENS CONSTRITOS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Os bens do cônjuge ou companheiro do executado são sujeitos à execução, admitindo-se a constrição em razão da comunicabilidade dos bens decorrente do regime de comunhão parcial adotado, mas observado o direito de reserva da meação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, visando reformar a sentença de Id. 177756714, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos dos Embargos de Terceiros no 1000581-48.2021.8.11.0044, opostos por
TEREZA MARGARETE PEREIRA
,
julgou parcialmente procedente a fim de determinar a reserva da meação da autora na oportunidade da alienação judicial (hasta pública) dos bens do casal, inclusive do imóvel de no 1.169 do CRI de Paranatinga.

Nas razões do recurso, o Banco Apelante sustenta que
“ofereceu seus serviços em conformidade com as cláusulas contratuais, em seu exercício regular, não havendo como vislumbrar qualquer irregularidade na conduta perpetrada pela Apelada, restando absolutamente insustentável a pretensão da Apelada.”

Alega que
“em se tratando de bem indivisível, possível a penhora da totalidade, com a preservação do produto da alienação ao que cabe ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, a teor do que dispõe o artigo 843 do Código de Processo Civil.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023